Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. SUPOSTA NULIDADE. OCORRÊNCIA. ENDEREÇO PRINCIPAL DA RÉ NÃO DILIGENCIADO. CITAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE DO PROCESSO. DILIGÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. NECESSIDADE.
Apesar de o endereço da ré ter sido encontrado de forma uníssona nos resultado decorrentes dos sistemas de consultas disponíveis ao TJDFT, não foi diligenciado para encontra-la sequer uma única vez.
Analisando detidamente os avisos de recebimento e diligências que foram determinadas antes da consulta ao banco de dados, percebe-se que outro réu do processo foi procurado nesse mesmo endereço, e como lá não foi encontrado, tanto o autor quanto o cartório descartaram a utilidade do endereço para ser utilizado no futuro, ainda que fosse para encontrar outros réus do mesmo processo.
Ainda que o imóvel sito no endereço supracitado tenha sido sucessivamente ocupado por membros da mesma família, tal fato não afasta a necessidade de que a citação seja pessoal, e portando fosse repetida no mesmo endereço para encontrar a pessoa certa e realizar o ato pessoalmente.